Tribunal: TJSP
Processo: 2137420-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu bloqueio e penhora de créditos de pagamentos com vale alimentação – Alegação de que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de verbas de natureza salarial - Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrado que o valor seria efetivamente utilizado para o pagamento de salários – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu bloqueio e penhora de créditos de pagamentos com vale alimentação – Alegação de que o valor bloqueado seria utilizado para pagamento de verbas de natureza salarial - Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrado que o valor seria efetivamente utilizado para o pagamento de salários – Não configuração da alegada impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) – RECURSO DESPROVIDO.